Tribunal: TJES
Processo: 5003799-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003799-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: SAULO BARBOSA SARTORIO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É certo que a parte autora tem o ônus processual de promover a citação do réu (artigo 319, inciso II, do CPC), apresentando na petição inicial os dados necessários para sua identificação e localização, para viabilizar o normal prosseguimento do processo.
2.
Entretanto, o § 1º do artigo 319 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na obtenção das informações necessárias ao exercício do direito de ação garantido no art. 5º, XXXV, da Constituição da República.
3.
Nesta linha, este Egrégio Tribunal de Justiça tem admitido a utilização dos sistemas judiciais (RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD) também para o caso de localização do endereço de uma das partes.
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003799-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: SAULO BARBOSA SARTÓRIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão proferida nos autos do Processo nº 5002318-87.2022.8.08.0006, no âmbito da qual o MM Juiz de piso indeferiu o pedido de pesquisa de endereço do requerido junto aos sistemas judiciais (InfoJud, RenaJud e BacenJud).

Em suas razões recursais (ID 7809263) o Banco/Agravante requer a reforma da decisão alegando, em síntese:
(i)
que diligenciou de diversas formas no intuito de localizar o Agravado e o veículo, todavia, sem obter êxito; e
(ii)
que a cooperação entre as partes é fundamental para a resolução da demanda.

Pois bem. É certo que a parte autora tem o ônus processual de promover a citação do réu (artigo 319, inciso II, do CPC), apresentando na petição inicial os dados necessários para sua identificação e localização, para viabilizar o normal prosseguimento do processo.

Entretanto, o § 1º do artigo 319 do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na obtenção das informações necessárias ao exercício do direito de ação garantido no art. 5º, XXXV, da Constituição da República,
in verbis
:

Art. 319. A petição inicial indicará:

[...]

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

O art. 6º do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que: “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.112.943/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 – CPC/73), concluiu, em relação à penhora
online
, que “
após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
”.

Esta conclusão passou a ser adotada não apenas para o sistema BACENJUD – objeto do repetitivo em comento –, mas também para o RENAJUD e o INFOJUD.

Não se desconhece que o mencionado precedente vinculante diz respeito à penhora
online
, situação diversa da busca de endereço da parte.

Ocorre que este Egrégio Tribunal de Justiça tem admitido a utilização dos sistemas judiciais também para o caso de localização do endereço de uma das partes, como se observa nos seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. DESNECESSIDADE DO PLENO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA TAL. OBSERVÂNCIA AO ART. 319, §1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Como cediço, o Código de Processo Civil, em seu artigo 6º, consagra o princípio da cooperação, o qual estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2. Nessa linha, sobreleva-se, ainda, a disposição do art. 319, §1º, do CPC, cujo teor autoriza a realização, pelo Juízo, de diligências necessárias para obtenção de dados que viabilizem a citação da parte demandada.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002254-56.2023.8.08.0000, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 14/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. ARRESTO ON – LINE. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. ENDEREÇO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

[...]
2. Cabível a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD com a finalidade de obtenção do endereço da parte executada, sendo desnecessário, para tanto, o esgotamento de diligências pelo credor. Aplicação prática do princípio da cooperação. Precedentes do STJ e do TJES.
3. Recurso provido, para determinar o arresto executivo de bens do executado, bem como a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD para consulta de seus possíveis endereços. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006200-70.2022.8.08.0000 Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 24/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. REQUERIDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSULTAS SISTEMAS SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. ARTIGO 319, §1º E ARTIGO 256, §3º DO CPC. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFETIVIDADE E CELERIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Requerido não foi localizado no único endereço constante do contrato entabulado entre as partes, sendo certo que, segundo consta da certidão (id 23403499) exarada no mandado de citação expedido pelo juízo a quo, o Sr. Oficial de Justiça diligenciou por dois dias na tentativa de localizar o requerido, sendo certo que na primeira tentativa este não foi encontrado, e na segunda oportunidade restou constatado que a pessoa se mudou para local incerto e não conhecido.
2. Diante da tentativa infrutífera de citação no endereço fornecido pelo réu, entendo plenamente possível a efetivação das consultas junto aos sistemas judiciais dantes elencados, sobretudo em atenção aos princípios da celeridade e efetividade processual. 3. A consulta a sistemas conveniados com o objetivo de obter o endereço de parte, encontra fundamento no artigo 319, § 1º, e no artigo 256, §3º, ambos do Código de Processo Civil, sendo medida proporcional, que se coaduna com os princípios da cooperação, efetividade e razoável duração do processo.

4. Assim, deve ser reformada a decisão de origem, para o fim de autorizar a consultas junto aos sistemas judiciais SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL a fim de localizar possível endereço do Requerido. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5009008-14.2023.8.08.0000, Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 02/10/2023)

Assim, tendo em vista que o pedido do Agravante se coaduna com os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, pilares do Código de Processo Civil, entendo que merece reforma a decisão agravada.

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que sejam realizadas as consultas junto aos sistemas judiciais SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL a fim de localizar possível endereço do Requerido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.